Tribunal: TCU
Processo: 003.075/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam do ato de concessão de pensão militar instituída por Omar Levino Zillmann em favor de Anna Maria de Almeida Zillmann, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar, recusando-lhe registro; 9.2. arquivar o processo.